Tribunal: TJDFT
Processo: 0723665-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723665-29.2023.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Rosilene de Oliveira Silva Embargada: Banco Bradesco S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 59588629) interpostos por Rosilene de Oliveira Silva contra o acórdão (Id. 59258087) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargada. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator